Tribunal: TJPA
Processo: 0800942-41.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800942-41.2022.8.14.0073

APELANTE: DHEIMERSON LIMA FRANÇA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.520 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas quanto à estabilidade do vínculo entre os agentes para a configuração do delito de associação para o tráfico; (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base para o crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida não comprovou a existência de vínculo associativo estável entre os agentes, configurando hipótese de atuação eventual e episódica, insuficiente à tipificação do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35).

4. A pena-base para o tráfico foi fixada com respaldo na natureza das substâncias apreendidas e em antecedentes criminais, elementos aptos à exasperação nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

5. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 foi afastada diante da comprovação de dedicação do réu à atividade criminosa, revelada pela posse de armas de fogo e histórico criminal desfavorável.

6. Foi reconhecida a absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, mantendo-se inalteradas as penas dos crimes remanescentes (tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma), fixando-se a pena definitiva em 10 anos de reclusão e 720 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática do tráfico, não sendo suficiente a mera atuação conjunta ocasional. 2. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas pode se fundamentar na natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 69; 180. CPP, art. 386, IV, VI e VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 35, caput; 42. Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJGO, ApCrim n. 5367157-15.2020.8.09.0126, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 2ª Câmara Criminal. STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.177.382/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025. STJ, AgRg no HC n. 741.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

.
Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dheimerson Lima França apela de sentença do Juízo da Comarca de Rurópolis/PA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.520 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, art. 180, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (ID 18512537).

O apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de ausência de prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade específica para o tráfico, nos termos do art. 386, IV e VI, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base imposta ao delito do art. 33 da Lei de Drogas, por entender que houve exasperação sem fundamentos adequados. Além disso, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, sustentando que não há nos autos provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa (ID 18512552).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 18512557), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20039622).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Preambularmente, o apelante pleiteia
a absolvição do delito do art. 35 da Lei 11.343/2006,
sob o argumento de ausência de demonstração de
animus associativo
para a prática delituosa.

Com efeito, a tipificação do referido delito exige prova segura não apenas da atuação conjunta, mas da formação de um liame associativo duradouro, estruturado e voltado à prática reiterada dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas.

No caso em análise, embora haja indícios de prática conjunta de tráfico de entorpecentes, a prova colhida, especialmente os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, não permite concluir, com segurança, pela existência de associação criminosa nos moldes exigidos pela norma penal incriminadora. Ao contrário, as circunstâncias indicam conduta episódica, circunstancial e desvinculada de uma estrutura organizada ou de estabilidade entre os agentes.

Ademais, ressalta-se que os autos não contêm interceptações telefônicas, relatórios de inteligência, diligências investigativas prévias, monitoramento contínuo ou qualquer outro meio de prova que comprove a preexistência de relação estável entre os envolvidos, tampouco a habitualidade na atuação conjunta voltada à prática do tráfico de entorpecentes, como se observa nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SOUSA
, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pela BR nas proximidades do “petezinho”, sentido Rurópolis-Altamira, quando se deparou com dois indivíduos; Que os indivíduos estavam com a moto no chão, possivelmente por um acidente, e durante a revista encontraram uma pistola e um revolver; Que a pistola estava com o indivíduo de jaqueta e o revolver dentro da mochila; Que os levaram para a delegacia; Que não conhece os indivíduos; Que após a apresentação foi constatado que a pistola encontrada era de um policial militar de Santarém ”

A testemunha MANOEL VIEIRA DE SOUSA
, policial militar, narrou que receberam informações que dois indivíduos estavam vindo de Placas, com características de estarem em uma moto alta, trajando jaqueta, possivelmente armados e com drogas; Que foram em direção a Placas, que estava um dia chuvoso e em uma área depois do “petezinho” encontraram dois indivíduos caídos no chão tentando levantar a moto; que fizeram a abordagem e encontraram com o indivíduo que estava pilotando a moto tinha estatura baixa e pele clara e vestia uma jaqueta e com ele havia uma pistola; que na mochila um revolver .38; Que questionaram os indivíduos sobre a moto ser roubada; Que a moto também era produto de crime; Que foram questionados sobre o que estavam fazendo, e os indivíduos disseram que tinham ido buscar essa moto; Que o “moreno” falou que a moto era dele e que na hora de pilotar o “baixinho” havia assumido a direção do veículo; Que o “moreno” falou que o 38 era dele e a pistola era do “baixinho”; Que depois ficou sabendo que os indivíduos já tinham histórico de crimes; Que a pistola chamou atenção pois era um calibre ponto 40, arma de uso funcional; Que depois descobriram que essa mesma pistola era de um PM de Santarém; Que há uma suspeita que esses indivíduos tenham feito a execução de um rapaz”.

A testemunha ROBERTO SÁ DE OLIVEIRA
narrou que estava de serviço em Rurópolis quando receberam a informação que dois suspeitos estariam vindo do sentido de Placas para Rurópolis para cometer crimes na cidade; Que logo após o “petezinho” encontraram os suspeitos que estavam parados e os abordaram; Que no momento os acusados deram nomes falsos; Que na jaqueta de Pablo encontraram uma pistola ponto 40 da Polícia Militar e dentro da mochila um revolver 38, além de drogas; Que os indivíduos estavam parados pois estavam chovendo e a estrada estava muito lisa; Que os entorpecentes estavam na bolsa e havia em média dois tipos de droga como cocaína e crack; Que a moto estava sem placa, e dentro da mochila havia a placa de uma outra moto; Que os acusados teriam roubado uma das armas de um policial militar de Santarém; Que não se recorda de quem estava pilotando; Que tudo estava na mochila do Pablo; Que tudo que ficou sabendo foi que um Policial Militar estaria em um mercado em Santarém quando foi atacado, mas não sabia nada sobre o policial ter morrido”. (ID 18512537).

Nesse contexto, esses relatos, ainda que descrevam uma atuação conjunta no momento da apreensão, não são suficientes para sustentar, além de dúvida razoável, a existência de uma associação criminosa nos moldes exigidos pelo tipo penal em questão. O que se tem é a materialização de um flagrante de tráfico de drogas com presença de duas pessoas, mas desprovido de qualquer indicativo de vínculo associativo contínuo ou estruturado.

Outrossim, reforça essa conclusão o próprio teor do interrogatório judicial do réu Dheimerson Lima França, transcrito na sentença condenatória (ID 18512537), no qual admitiu ser o proprietário da arma apreendida e ter aceitado transportar o entorpecente, cerca de 200g de crack, a pedido de um terceiro não identificado, em troca de quinhentos reais, afirmando ainda que desconhecia a origem ilícita da motocicleta utilizada.

Declarou que a arma de fogo fora adquirida informalmente em grupo de aplicativo, para sua própria segurança, e que seu companheiro de viagem, Pablo, conheceu em uma festa e estavam trabalhando juntos na venda de crediário, sem qualquer envolvimento com a droga transportada, alegando que ele não sabia do transporte do entorpecente.

Essa versão dos fatos, ainda que mereça a devida ponderação à luz do conjunto probatório, revela que o próprio réu não reconhece a existência de um vínculo associativo com o corréu, limitando-se a admitir participação isolada em um transporte ocasional de entorpecentes.

Tal narrativa, em consonância com os demais elementos colhidos nos autos, reforça a tese de inexistência do dolo específico de associação estável para o tráfico, não sendo possível extrair, com o grau de certeza necessário à condenação, o preenchimento dos requisitos típicos exigidos pelo art. 35 da Lei 11.343/06. Assim, impõe-se o reconhecimento da absolvição quanto a esse delito, por ausência de provas suficientes à sua configuração, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Importante ressair que, “o crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado pelo art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, plurissubjetivo, exige, para a caracterização, o concurso de duas ou mais pessoas, a estabilidade e a permanência do grupo, para o comércio ilícito, o que não se confunde com a convergência ocasional e episódica, ao que a dúvida acarreta a absolvição da imputação” (TJGO,
ApCrim n. 5367157-15.2020.8.09.0126
, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 2ª Câmara Criminal).

Sob outro ângulo, não merece acolhimento o pleito de
readequação da pena-base para o crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/06 teriam sido valoradas de forma desproporcional, especialmente diante da alegada pequena quantidade de droga apreendida.

Sem embargo, verifica-se que o juízo sentenciante recrudesceu a pena-base em 3 anos e 300 dias-multa, considerando a natureza das drogas apreendidas (crack e maconha) e os antecedentes criminais desfavoráveis do apelante (ID 18512537), não divergindo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (
AgRg no HC n. 844.526/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024).

Sendo assim, “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Por fim, o recorrente pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
, sustentando que não há nos autos provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa (ID 18512552).

Nesta perspectiva, com base nas provas constantes nos autos, é possível afirmar que o conjunto de circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do apelante denota, de forma concreta, a sua dedicação à atividade criminosa, nos moldes exigidos para a não aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O réu foi preso portando duas armas de fogo, uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, de uso restrito, e um revólver calibre .38, (ID 18512014, págs. 14 e 61/65) o que, por si só, evidencia grau elevado de periculosidade.

Além disso, transportava variedade de substâncias entorpecentes, entre elas crack e cocaína, em quantidade fracionada e pronta para revenda, o que reforça a destinação comercial da droga (ID 18512014, págs. 66/67 – Laudo Toxicológico Definitivo).

Ademais, consta dos autos histórico criminal desfavorável, com registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas, o que afasta a presunção de primariedade subjetiva e reforça o envolvimento reiterado com práticas ilícitas (ID 18512441).

Tais elementos, analisados em seu conjunto, evidenciam a dedicação habitual à atividade criminosa, fundamento suficiente para o não reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, “tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.177.382/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025).

Outrossim, “a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem” (STJ.
AgRg no HC n. 741.250/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 6/3/2023).

Com base nas premissas anteriormente delineadas, passo à readequação do cálculo dosimétrico, diante da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, mantendo a pena fixada para o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Para o crime de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal, fixo a pena em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, fixo a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as penas impostas, fixando a pena definitiva em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para absolver o apelante quanto ao crime previsto no art 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo os demais termos da sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025